Tribunal: TJPA
Processo: 0805078-93.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805078-93.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MALBA LOBATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OPORTUNIZADO AO RÉU MANIFESTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVELIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se sustenta a alegação do Apelante de que não lhe havia sido oportunizado, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentavam, na medida em que o Recorrente não demostrou o efetivo prejuízo que teria suportado, sobretudo, porque, citado, não apresentou contestação, o que culminou com a decretação de sua revelia pelo Juízo
a quo
.

2. Ademais, o Juízo singular explicitou na sentença o cabimento do julgamento antecipado do mérito da questão, não em razão da revelia decretada, mas sim diante dos documentos acostados aos autos serem suficientes para o deslinde da causa, nos termos do artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

3. Apelação Cível conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra Sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0805078-93.2019.8.14.0006
, ajuizada por
MALBA LOBATO DOS SANTOS
,

que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 3909650):

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a nulidade do contrato administrativo que regia o vínculo empregatício do autor com a administração pública e b) CONDENAR o Requerido ao pagamento do FGTS no período correspondente de 25/02/2014 a 21/02/2019 em favor do autor, no importe de R$ 3.960,50 (três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos), com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e correção monetária pela TR no período de 25/02/2014 a 25/03/2015 e após 25/03/2015 o IPCA-E, contados de quando cada parcela deveria ter sido paga, e declarar o processo Extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (...)

Ananindeua, 13 de março de 2020.

ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 13909652), alegando, em síntese, que muito embora o Juízo
a quo
tenha decretado à revelia do Apelante, não deve ser aplicado à Fazenda Pública o efeito material da revelia, por ser o direito pleiteado indisponível, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Ademais argumentou que não teria sido oportunizado ao Recorrente, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentam.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar os efeitos da revelia, anulando-se com isso o
decisum
ou para reconhecer a insubsistência do pedido, sendo julgada improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelo (Id. 3909654), pugnando pela confirmação da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, através do Ilmo. Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 4665683).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a apreciá-lo.

Com relação à alegação do Apelante de que não lhe havia sido oportunizado, antes de proferida a sentença, manifestar-se no processo no estado em que se encontrava para a comprovação de que os pedidos feitos na inicial pelos autores não se sustentavam, verifica-se que a tese não merece prosperar, na medida em que o Ente Recorrente não demostrou o efetivo prejuízo que teria suportado, sobretudo, porque, citado, não apresentou contestação, conforme

(Id. 1630172), o que culminou com a decretação de sua revelia pelo Juízo
a quo
.

Ademais, o Juízo
a quo
bem explicitou na sentença atacada o cabimento do julgamento antecipado do mérito da questão, não em razão da revelia decretada, mas sim diante dos documentos acostados aos autos serem suficientes para o deslinde da causa, nos termos do artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Neste prisma, não há cerceamento de defesa, mesmo porque o julgamento antecipado não significa julgamento indevido, incoerente ou contrário aos princípios essenciais do direito, do contraditório e ampla defesa.

Assim como em casos em há ampla instrução, no julgamento antecipado o juiz deverá fundamentar sua decisão. A propósito, analisemos o art. 355, CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

No que tange as provas, convém apontar que o documento de id. 3909643 é suficiente para atestar o vínculo havido entre a apelada e apelante, bem como o tempo de serviço exercido pela servidora

Por fim, quanto ao argumento de que o Juízo
a quo
deveria ter decretado à revelia do Ente Apelante, sem o efeito material da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, constata-se não haver interesse recursal do Apelante, quanto ao tema, pois o Magistrado, quando da decretação da revelia do Recorrente, consignou de modo expresso que:
“à revelia não produzirá o seu efeito material, ante a indisponibilidade do interesse público, na forma do artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil”
, motivo pelo qual não conheço da alegação em questão.

Portanto, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação acima lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021